Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL. CAUÇÃO INIDÔNEA. SUSPENSÃO DO PROTESTO. NÃO CABIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. O temor genérico da parte recorrente de abalo de seu crédito e de sua imagem perante o mercado de consumo de produtos e serviços não constitui elemento suficiente para demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da tutela antecipada.
4. Recurso não provido.